Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708475-60.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA EMBARGADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA e ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 57742567. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator